Tribunal: TJES
Processo: 5016317-82.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-09-24

Ementa:
A
CÓRDÃO

APELAÇ
ÃO

CÍVE
L
Nº
5016317-82.2021.8.08.0024

APELANTE:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: RONALDO VIVACQUA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EM
ENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 1.076/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. - O princípio da causalidade impõe à Fazenda Pública o dever de arcar com os honorários advocatícios quando sua conduta deu causa à instauração do processo, ainda que a extinção ocorra sem resolução do mérito.

2. - É admissível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nos casos em que a extinção da ação anulatória decorre de cancelamento administrativo do débito fiscal, superveniente à contestação, por não se enquadrar na hipótese tratada no Tema 1.076/STJ.

3. -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a hipótese de extinção de execução fiscal ou ação correlata decorrente de cancelamento administrativo do débito não se enquadra na tese firmada no Tema 1.076/STJ, que trata da vedação à fixação de honorários por equidade em causas de valor elevado, quando a extinção decorre de reconhecimento administrativo superveniente.

4
. -
A Corte entende que, nessas situações, o princípio da causalidade justifica a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, independentemente da ausência de decisão de mérito, devendo o arbitramento observar o juízo de equidade, dada a peculiaridade da causa e o modo de sua extinção.

5. - Não se aplica a redução de honorários prevista no art. 90, § 4º, do CPC quando a Fazenda Pública contesta o pedido inicial e apenas posteriormente reconhece administrativamente a improcedência da cobrança fiscal.

6. - Recurso provido parcialmente.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE DE

VOTOS
,
D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
,

nos termos do voto proferido pelo
Eminente Relator
.

Vitória/
ES
, 18 de agosto de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016317-82.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: RONALDO VIVACQUA

RELATOR(A): Fabio Clem de Oliveira

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 1.076/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. - O princípio da causalidade impõe à Fazenda Pública o dever de arcar com os honorários advocatícios quando sua conduta deu causa à instauração do processo, ainda que a extinção ocorra sem resolução do mérito.

2. - É admissível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nos casos em que a extinção da ação anulatória decorre de cancelamento administrativo do débito fiscal, superveniente à contestação, por não se enquadrar na hipótese tratada no Tema 1.076/STJ.

3. -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a hipótese de extinção de execução fiscal ou ação correlata decorrente de cancelamento administrativo do débito não se enquadra na tese firmada no Tema 1.076/STJ, que trata da vedação à fixação de honorários por equidade em causas de valor elevado, quando a extinção decorre de reconhecimento administrativo superveniente.

4
. -
A Corte entende que, nessas situações, o princípio da causalidade justifica a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, independentemente da ausência de decisão de mérito, devendo o arbitramento observar o juízo de equidade, dada a peculiaridade da causa e o modo de sua extinção.

5. - Não se aplica a redução de honorários prevista no art. 90, § 4º, do CPC quando a Fazenda Pública contesta o pedido inicial e apenas posteriormente reconhece administrativamente a improcedência da cobrança fiscal.

6. - Recurso provido parcialmente.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE DE

VOTOS
,
D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
,

nos termos do voto proferido pelo
Eminente Relator
.

Vitória/
ES
,18 de agosto
de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO

CÍVE
L
Nº
5016317-82.2021.8.08.0024

APELANTE:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: RONALDO VIVACQUA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

O
tema da fixação de honorários advocatícios por equidade nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados estava afetado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça ao rito dos recursos especiais repetitivos (Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP; Tema 1.076).

Em 16/03/2022 a Corte Especial do
C.
STJ concluiu o julgamento do Tema
nº
1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, definiu
ser inviável a
fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

O
R
elator dos recursos submetidos a julgamento, Ministro Og Fernandes, estabeleceu
as seguintes
teses sobre o assunto:

“
1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; e

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Nesse sentido já começaram a decidir os Tribunais pátrios. Por todos
:

“
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001331-45.2018.8.16.0202, DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – 1ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS APELANTE: ESTADO DO PARANÁ APELADA: TIM CELULAR S/A RELATOR: JUIZ SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FERNANDO CÉSAR ZENI EM SUBSTITUIÇÃO AO DES. RUY CUNHA SOBRINHO APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE APARELHOS CELULARES E MODENS USB CEDIDOS EM COMODATO. IMPOSSIBILIDADE. MERCADORIAS QUE FAZEM PARTE DO ATIVO PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE ESTORNO. PRECEDENTE DO STF NO RE. 1141756-RS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1052. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NEGATIVA. DETERMINAÇÃO DO STJ PELA NÃO APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8,º NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA É ELEVADO. TEMA 1076 DO STJ. ADEQUAÇÃO, NO ENTANTO, EM RELAÇÃO AO ESCALONAMENTO DO ART. 85, § 3º DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. [...]
O Estado apelante pugna pela fixação da verba honorária pela equidade, conforme previsão do artigo 85, § 8º do CPC, já que o valor da causa é elevado (ultrapassa 12 milhões de reais) e a fixação dessa maneira atenderia ao princípio da isonomia. Em que pese haja julgados desta 1ª CC no sentido da permissão da aplicação da equidade em ações com valores demasiadamente elevados, houve julgamento recente pelo STJ, em sede de repetitivo, TEMA 1076, no sentido de que é inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. O relator dos recursos submetidos a julgamento, Ministro Og Fernandes, estabeleceu duas teses sobre o assunto: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC)– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 2 Assim, rejeito o pedido do apelante pela apreciação equitativa
. [...]”

(TJ-PR - APL: 00013314520188160202 Curitiba 0001331-45.2018.8.16.0202 (Decisão monocrática), Relator: Fernando Cesar Zeni, Data de Julgamento: 21/03/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2022)
-
destaquei

Infere-se dos autos
que
a
ação anulatória questiona
v
a a cobrança de débito fiscal que totalizava na data da sua propositura (14/08/2021) a quantia de R$ 24.982,30 (vinte e quatro mil novecentos e oitenta e dois reais e trinta centavos).

A
ação anulatória foi extinta sem resolução do mérito
com fundamento n
o acórdão 17/2021 do Colegiado da Procuradoria do Município de Vitória, proferido em 15/09/2021, no qual
se
reconhece
u
a necessidade de cancelamento dos débitos fiscais do imóvel referente a IPTU, uma vez que o Município foi imitido na posse e o Estado na Propriedade, com a criação do Parque da Fonte Grande, de posse e domínios público
s.

Eis fragmento do acórdão
:

“
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COLEGIADO DA PROCURADORIA ACÓRDÃO Nº 017/2021 - 15/09/2021 Deverá ser retificado o cadastro imobiliário evitando-se novos lançamentos. É o voto.

D E C I S Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de n° 5917949/2018, onde MARIA NAZARETH DE FARIA VIVACQUA inventariaste do Espólio de Márcio Vivacqua filho de DULCE BRUZZI VIVACQUA,requer a emissão de certidão negativa de débito de imóvel situado no interior do Parque da Fonte Grande, ACORDA O COLEGIADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, por maioria, em VOTAR pelo Cancelamento dos débitos de IPTU vez que o Município foi imitido na posse e o Estado na Propriedade, com a criação do Parque da Fonte Grande, de posse e domínios públicos. Por tal razão, o marco temporal a ser analisado para fins de cômputo da prescrição extintiva da obrigação tributária e, via de consequencia, de eventual direito à indenização por desapossamento administrativo, é a Lei 3.975/1986 que criou o Parque Estadual da Fonte Grande, nos termos do artigo 11 § 1° da Lei 9985/2000 que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação.

Ante o exposto, impõe-se o cancelamento dos débitos com a expedição da respectiva certidão negativa e, paralelamente, a comunicação imediata ao Estado do Espírito Santo para a habilitação nos inventários e o ajuizamento de ação declaratória do domínio Usucapião, dado que é o titular da Unidade de Conservação.
[...]
”

O

Acórdão 17/2021
d
a P
refeitura Municipal de Vitória - P
MV
reconhece
integralmente a pretensão
deduzida na inicial
,
promove o
cancelamento dos débitos lançados pela não incidência tributária e, além disso, fix
ou
como marco temporal a Lei
nº
3.975/1986 com a consequente anulação dos lançamentos de tributos posteriores a essa data.

A
presente ação anulatória
foi ajuizada em 15/08/2021
question
ando
os débitos fiscais cobrados referente a IPTU dos anos de 2016, executados na ação de execução fiscal nº
5002057-05.2018.8.08.0024,
instruída com a
CDA nº 3913/2016,

ajuizada em 27/0
7
/2018.

A
lém da presente ação anulatória
ter sido ajuizada
anteriormente em 17/07/2020, o apelado havia oposto Embargos à Execução Fiscal nº
5002363-03.2020.8.08.0024
questionando o mesmo débito fisca
l, no qual foi proferida sentença rejeitando os pedidos deduzidos na inicial e condenando-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que corresponde ao valor do crédito tributário questionado R$
24.982,30 (vinte e quatro mil novecentos e oitenta e dois reais e trinta centavos).

Disso decorre
que não prospera a tese do Município de Vitória de que deveria ser aplicado ao caso a regra prevista no art. 90, § 4
º
do CPC, que dispõe que “
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”,
tendo em vista que o Município de Vitória contestou os pedidos deduzidos na inicial,
reportando-
se

à
sentença proferida nos embargos à execução fiscal e alegando que o débito tributário era devido, inclusive, que a ação deveria ser extinta em razão da existência de litispendência ou coisa julgada.

N
o mérito alegou a impossibilidade do reconhecimento de isenção diante da falta dos requisitos legais previstos no art. 111 do Código Tributário Nacional,
inciso II,
que dispõe que:

“
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;

II - outorga de isenção;

III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.”

N
ão houve,
por conseguinte,
o reconhecimento da procedência do pedido como alega o Município de Vitória, destacando-
se
que
apenas quando o débito fiscal foi anulado administrativamente é que
o Município de Vitória comunicou este fato ao MM. Juiz de Direito que, então, proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito por perda de objeto (CPC, art. 485, inciso VI).

C
omo o processo foi extinto sem resolução do mérito, porque administrativamente a
CDA nº 3913/2016
foi anulada,

os honorários advocatícios,
de regra,
corresponde
riam
ao
percentual fixado sobre o
valor do proveito econômico do apelado, ou seja,
R$
24.982,30 (vinte e quatro mil novecentos e oitenta e dois reais e trinta centavos),
conforme o Tema 1.076/STJ.

T
odavia, a
Primeira Turma d
o
STJ firmou a compreensão de que a hipótese de extinção do feito executivo pelo cancelamento administrativo do débito não está abarcada pelo Tema 1.076/STJ, razão pela qual é possível a fixação da verba honorária mediante o juízo de equidade

D
esse juízo:

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. A Primeira Turma deste STJ firmou a compreensão de que a hipótese de extinção do feito executivo pelo cancelamento administrativo do débito não está abarcada pelo Tema 1.076/STJ, razão pela qual é possível a fixação da verba honorária mediante o juízo de equidade. Nesse sentido: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 1/8/2022.

2. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp: 1859477 SP 2020/0019251-2, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2024)

N
o mesmo sentido, transcrevo precedente da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. EXECUÇÃO EXTINTA COM FUNDAMENTO NO ART. 26 DA LEF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O Tribunal de origem consignou: "A FESP, por sua vez, peticionou ao juízo requerendo a extinção da execução 'sem ônus para as partes', ante o cancelamento administrativo do débito, nos termos do disposto pelo art. 26 da Lei de Execuções Fiscais (fl . 90). O juízo de 1º grau acolheu o pedido de extinção da execução, condenando a FESP ao pagamento de verba honorária ao advogado da parte executada, decisão contra a qual se insurgiu a exequente. O acórdão de fls. 123/127 assim decidiu no tocante à fixação da verba honorária: '( ...) o princípio da causalidade justifica o ônus imposto à FESP de arcar com o pagamento da verba honorária. No tocante ao seu arbitramento, indiscutível que o magistrado deve fazê-lo em um patamar adequado para remunerar condignamente o patrono da parte, sem se mostrar excessivo, nem desproporcional à complexidade da causa, no entanto, o caso em exame versou sobre questão bastante singela (exceção de pré-executividade), tratando-se de causa de natureza pouco complexa (débito tributário que foi cancelado pela própria exequente) e que não exigiu esforço desproporcional por parte do patrono da excipiente. Assim sendo, o arbitramento em patamar mínimo (10%) sobre o valor atualizado da causa mostra-se excessivo, sendo mais condizente com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade a fixação dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais). (...)"(...) Por fim anoto, ainda, que o próprio STJ, em decisões proferidas em momento posterior ao julgamento do R Esp. nº 1.850.512/SP, tem entendido que a hipótese em exame (cancelamento administrativo da CDA pelo Fisco estadual, na forma do art. 26, da Lei nº 6.830/80) não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema Repetitivo 1.076 do STJ, confira-se: (...) Ante o exposto, meu voto é pela manutenção do julgamento anterior." (fls. 213-216, e-STJ).

2. Trata-se de execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, com fulcro no art. 26 da LEF, após a apresentação de Exceção de Pré-Executividade.

3. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade" (REsp n. 1.648.213/RS, Rel. Min . Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/4/2017).

4. Em se tratando de extinção da execução com fundamento no disposto no art. 26 da LEF, em razão do cancelamento administrativo da CDA, e não da defesa propriamente dita, o entendimento do STJ é de que o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015 - o que justifica a distinção. A propósito, confiram-se: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1º/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.398.106/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/5/2020; REsp 1.795.760/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/12/2019.

5. No mesmo sentido, citem-se monocráticas: REsp n. 1.801.584/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/9/2023; REsp n. 1.743.072/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 16/8/2023 e; REsp n. 2.088.094/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 10/8/2023.

6. Agravo Interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp: 1801584 SP 2018/0322446-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2024)

Decorre, pois, que a

fixação dos honorários advocatícios deve levar em consideração critérios como o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para a sua conclusão, nos termos do art. 85, § 8º
c/c 10
, do CP
C,
ou seja, fixação equitativa levando-se em consideração o princípio da causalidade vez que o Município de Vitória deu causa ao processo.

Consideradas todas estas circunstâncias,
grau de zelo profissional do advogado do apelado, o lugar da prestação dos serviços (Vitória), a natureza da causa (ação anulatória tributária), o trabalho exigido para o seu serviço
(ação ajuizada em
15/08/2021 e sentença prolatada em 15/01/2024) fixo os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

P
or estas razões, dou provimento parcial ao recurso para fixar os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
atualizado monetariamente
pela taxa SELIC
(
EC nº 113/2021,
art. 3º
).

É
como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016317-82.2021.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: RONALDO VIVACQUA

RELATOR: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO DE VISTA

Cuidam os autos recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão do cancelamento administrativo da CDA.

Na oportunidade, condenou o ente público ao pagamento de honorários que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões, id. 10294604, a municipalidade afirma que a condenação em honorários deve ser realizada por equidade ou na forma do art. 90, §4º, do CPC.

O eminente Relator, Des. Fábio Clem de Oliveira, deu parcial provimento ao recurso arbitrando os honorários, equitativamente, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo sido acompanhado pelo nobre Des. Raphael Americano Câmara.

Os autos vieram com vista em razão do impedimento do culto Des. Jorge Henrique Valle dos Santos.

Pois bem.

De plano consigno que adiro a manifestação dos eminentes pares que me antecederam no sentido de não ser aplicável ao caso o disposto no §4º, do art. 90, do Código de Processo Civil, porquanto não houve, por parte da Fazenda, reconhecimento da procedência do pedido.

Por outro lado, acompanho o voto de relatoria quanto a fixação dos honorários por equidade, uma vez que a matéria relativa ao arbitramento da verbas nas demandas extintas em razão do cancelamento administrativo da CDA já está assentada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTOS - ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 7 DO STJ.

I - Na origem, trata-se de execução fiscal, objetivando a cobrança de débitos tributários relativos ao ICMS. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente provido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - Considerando que o agravante, além de atender aos demais pressupostos de admissibilidade deste agravo, logrou impugnar a fundamentação da decisão agravada, impõe-se o seu conhecimento, passando ao exame do recurso especial interposto.
Inicialmente, não se olvida que haja entendimento pretérito do Superior Tribunal de Justiça de que a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese de extinção da execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da CDA, deveria ser fundamentada no art. 85, § 2º e 3º, do CPC/2015, em razão do princípio da causalidade.

No entanto, fato é que o entendimento mais recente desta Corte Superior, em ambas as Turmas da Primeira Seção, é no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados por critério equitativo, afastando-se a aplicação do Tema n. 1.076/STJ
. Nesse sentido: AgInt no AgInt no REsp n. 2.076.352/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024; AgInt no REsp n. 1.801.584/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024;

AgInt no REsp n. 2.088.330/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024.

III – (...).

(AgInt no AREsp n. 2.725.733/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.

1. A parte recorrente indicou que havia procedido à baixa administrativa da certidão de dívida ativa do débito cobrado nestes autos em cumprimento a decisão judicial.

2. No cancelamento administrativo de certidão de dívida ativa, a verba honorária deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.255.978/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)

De conseguinte, acompanho o eminente Relator para
dar parcial provimento
ao recurso, arbitrando os honorários, equitativamente, em R$2.000,00 (dois mil reais), quantia que remunera adequadamente o trabalho desempenhado.

É como voto.